Tribunal: TJBA
Processo: 8005673-05.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005673-05.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA VELAME SANTOS, MURILO NUNES ARAUJO, HILTON JUNIO ALVES DE OLIVEIRA, MATHEUS BARROS SOUSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO PROVOCADO POR ANIMAL NA PISTA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por concessionária de rodovia contra acórdão que manteve condenação por danos morais decorrentes de acidente automobilístico provocado pela presença de animal na pista de rodovia federal sob sua administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de excludentes de responsabilidade civil objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que os embargos de declaração constituem recurso adequado para sanar alegada omissão específica, ainda que inexistente no caso concreto.

4 - Inexiste omissão no acórdão embargado, que enfrentou de forma exauriente a controvérsia, aplicando corretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.908.738/SP, Tema 1122), que firmou a responsabilidade objetiva das concessionárias por acidentes causados por animais domésticos nas pistas.

5 - A simples presença de animal na pista constitui falha objetiva na prestação do serviço, não tendo a concessionária logrado êxito em comprovar excludente de responsabilidade.

6 - A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, fundamentada no art. 37, §6º da Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da demonstração de culpa e exigindo prova robusta de excludentes para afastamento do dever de indenizar.

7 - A presença de animais em rodovias constitui risco previsível e inerente à atividade desenvolvida pelas concessionárias, sendo aplicável o princípio da prevenção, que impõe a adoção de medidas estruturais antecipatórias como cercas, telas de proteção e passagens de fauna.

8 - As alegações recursais traduzem inconformismo com o conteúdo do julgado, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO

9 - Embargos de declaração rejeitados.

___________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.908.738/SP, Tema 1122.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8005673-05.2022.8.05.0274, sendo parte Embargante
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
e parte Embargada
A. M. B. S. e outro
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador – data registrada no sistema.